Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704796-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: IZABELA CAMPOS ALCANTARA LEMOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por IZABELA CAMPOS ALCÂNTARA LEMOS, rejeitou a impugnação ofertada pelo executado agravante, ratificando o valor final de 18% (dezoito por cento) do valor da causa como honorários sucumbência devidos em favor da credora. Em suas confusas razões recursais, o executado requer a reforma “do despacho agravado, cancelando a decisão guerreada, e determinar que os cálculos sejam conforme determinado no último recurso transitado em julgado, qual seja, de 18% do valor da causa atualizado e com juros legais a partir do trânsito em julgado em 07/02/2024 (Id. 200546441), bem como a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos patronos da Agravante para a fase de cumprimento de sentença.” É o relato do essencial. A r. decisão agravada ratificou o valor final de 18% (dezoito por cento) do valor da causa como honorários sucumbência devidos em favor da credora. Posta a questão nestes termos, intime-se o executado agravante para que informe a esta Relatoria se persiste o interesse jurídico processual, diante da nítida incongruência do pedido recursal, já atendido na origem. Prazo de 5 (cinco) dias, pena de negativa de seguimento ao recurso. P. I. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator